Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EM APELAÇÕES EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES SOBRE JUSTIÇA GRATUITA, TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL, SUB-ROGAÇÃO E TITULARIDADE DE IMÓVEIS, PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, E QUANTUM ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. SÚMULA 98/STJ. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por H. B. D. S. contra o Acórdão no 2027640 da 5a Turma Cível do TJDFT, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de C. R. A. P. B. apenas para conceder justiça gratuita com efeitos ex nunc. O embargante pretende prequestionamento e efeitos modificativos, apontando omissões/contradições quanto ao indeferimento da justiça gratuita, ao termo inicial da união estável (2012), à sub-rogação e titularidade do imóvel “Recanto do Pescador – Corumbá III”, à entrada do imóvel da Rua Henrique Meireles (alegada sub-rogação com veículo), à presunção de veracidade por ausência de impugnação específica e ao valor dos alimentos. A embargada refuta vícios integrativos e requer multa por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022); (ii) estabelecer se houve vício quanto ao indeferimento da justiça gratuita ao réu; (iii) determinar se há vício na fixação do termo inicial da união estável em janeiro/2012; (iv) verificar se há vício na rejeição da sub-rogação e na titularidade empresarial quanto ao imóvel “Recanto do Pescador – Corumbá III”; (v) apurar se há vício quanto à sub-rogação da entrada do imóvel da Rua Henrique Meireles; (vi) examinar se há vício na manutenção do quantum alimentar diante de alegado fato superveniente de saúde; e (vii) avaliar a incidência de multa por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
4. Inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as matérias e apresentou fundamentação suficiente (CPC, art. 489, § 1o, IV; CF, art. 93, IX).
5. A negativa de justiça gratuita ao réu permanece hígida porque se fundamenta em padrão patrimonial incompatível com a hipossuficiência e em preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo; a pretendida reavaliação do endividamento traduz rediscussão de mérito.
6. O termo inicial da união estável em janeiro/2012 é mantido por estar alicerçado no conjunto fático-probatório (inclusive nascimento do filho e prova testemunhal), sendo a insurgência mera revaloração probatória, incabível em embargos.
7. Quanto ao imóvel “Recanto do Pescador – Corumbá III”, a sub-rogação não se comprova de forma clara e com nexo causal direto, e a alegação de titularidade por pessoa jurídica, além de inovadora, carece de prova robusta, não afastando a comunicabilidade.
8. No imóvel da Rua Henrique Meireles, a sub-rogação da entrada com veículo (caminhonete) não se demonstra nos autos; a presunção de veracidade por ausência de impugnação específica é relativa e cede ante o conjunto probatório e a natureza da matéria (CPC, art. 341).
9. O quantum alimentar (2,5 salários-mínimos, além de plano de saúde e mensalidade escolar) observa o binômio necessidade-possibilidade e a teoria da aparência; fato superveniente de saúde deve ser veiculado em ação revisional, e não em embargos.
10. O prequestionamento é admitido sem efeitos modificativos quando ausentes vícios integrativos.
11. A multa por caráter protelatório é afastada, dado o propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ) e a excepcionalidade da condenação por má-fé, que exige dolo e prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração servem exclusivamente para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC e não para rediscutir o mérito.”; “2. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita e pode caracterizar preclusão lógica.”; “3. Mantém-se o termo inicial da união estável fixado com base no conjunto fático-probatório, sendo incabível sua reavaliação em embargos.”; “4. A exclusão de bem por sub-rogação exige prova clara e direta do nexo entre a alienação do bem particular e a aquisição do novo, recaindo o ônus sobre quem a alega.”; “5. Alegação tardia de titularidade empresarial constitui inovação recursal e não elide a partilha sem prova robusta.”; “6. A presunção de veracidade por ausência de impugnação específica é relativa e pode ser afastada pelo conjunto probatório e pela natureza da matéria.”; “7. Alteração superveniente da capacidade econômica do alimentante deve ser discutida em ação revisional, sendo inviável sua apreciação em embargos de declaração.”; “8. Embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento não ensejam multa quando ausente manifesta má-fé (Súmula 98/STJ).”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2o; 489, § 1o, IV; 494, I; 341; 6; 9; 10. CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Não há.